Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0704373-43.2023.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAMON FONTANA AGRAVADO: HILDEBRANDO HIRBS BEZERRA DA SILVA, HILDEBRANDO HIRBS BEZERRA DA SILVA 01219722162 DECISÃO O recorrente interpôs agravo interno contra a decisão que não conheceu do recurso inominado. Com razão, em parte, o agravante. Na hipótese, não houve preclusão das questões analisadas pelas decisões de 7 e 15 de outubro de 2024, que indeferiram a consulta ao SIMBA e CCS-Bacen e a suspensão da CNH. Essas decisões haveriam de ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. Todavia, o Juízo proferiu sentença no curso do prazo recursal, extinguindo o processo. Dessa forma, caberia à parte interpor recurso inominado contra a sentença para que o feito não seja levado ao arquivo, no qual podia abordar as questões analisadas nas decisões anteriores não preclusas. Nesse sentido: REsp n. 1.628.773/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019. Está preclusa, todavia, a decisão de 23 de julho de 2024 que indeferiu o pedido de consulta do Sniper. Ante o exposto, em juízo de retratação admito o recurso inominado no tocante às questões objetos das decisões proferidas em 7 e 15 de outubro de 2024.Intimem-se. Depois, retornem os autos para análise do recurso inominado. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA